Tribunal: TJDFT
Processo: 0756480-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 14.917,50 (quatorze mil novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos) referente à inclusão das rubricas de caráter permanente na base de cálculo da conversão da licença prêmio. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que o Auxílio Alimentação e a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) são verbas de natureza transitória e que não devem ser computadas na base de cálculo para conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 66972814). Contrarrazões apresentadas (ID 6697281).
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
4. No tocante à Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, a recorrida ocupava o cargo de Técnica em Políticas Públicas e Gestão Governamental, na Defensoria Pública do Distrito Federal. Em razão disso, possui direito à Gratificação de Atividade Judiciária, nos termos do art. 28 da Lei 5190/2013, que dispõe que “A Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, instituída na forma do art. 20 da Lei no 2.797, de 18 de outubro de 2001, alterada pela Lei no 4.426, de 18 de novembro de 2009, é devida, exclusivamente, aos servidores da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados e em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, observado o limite de seiscentos e cinquenta quotas". Portanto, trata-se de vantagem pecuniária de caráter permanente, devendo ser computada na base de cálculo para conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia. Precedente da Primeira Turma Recursal: “(...) Na mesma toada, verifica-se a rubrica de Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, pois ostenta o caráter de vantagem permanente. Tal gratificação é devida aos servidores de cargo efetivo em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, o que se depreende do art. 28, §1o, da Lei Distrital 5.190/2013 (...). (Acórdão 1368315, 07060739220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.